Tribunal: TJPA
Processo: 0002782-11.2018.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002782-11.2018.8.14.0025

APELANTE: OSANO NASCIMENTO DA COSTA, MARCOS VINICIUS LIMA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002782-11.2018.8.14.0025

ORIGEM: COMARCA DE ITUPIRANGA – PA

APELANTE:

OSANO NASCIMENTO DA COSTA

APELANTE: MARCOS VINICIUS LIMA GOMES

DEFENSOR PÚBLICO:

LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E REDUÇÃO DA PENA APLICADA.

RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. ART. 109, INCISOS IV E V C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, INCISOS I E VI, DO CP. PRAZOS PRESCRICIONAIS DE 02 (DOIS) E 04 (QUATRO) ANOS ULTRAPASSADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0002782-11.2018.8.14.0025

ORIGEM: COMARCA DE ITUPIRANGA – PA

APELANTE:

OSANO NASCIMENTO DA COSTA

APELANTE: MARCOS VINICIUS LIMA GOMES

DEFENSOR PÚBLICO:

LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSANO NASCIMENTO DA COSTA
e
MARCOS VINICIUS LIMA GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itupiranga – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes à reclusão de 02 (dois) anos e 02 anos e 08 (oito) meses, respectivamente, ambos em regime aberto, pelo cometimento do delito tipificado no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal (id

15652907).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 17 de dezembro de 2017, por volta das 20h, no município de Itupiranga – PA, os recorrentes teriam subtraído da vítima Fabrício de Sousa dos Anjos 01 (uma) motocicleta Honda/POP 1101, cor vermelha, placas QDQ-3979 (id

15652886).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa dos apelantes recorreu, pleiteando a desclassificação de delito de furto qualificado para a modalidade simples e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada ao seu mínimo legal mediante revisão de valoração realizada na dosimetria (id

15652917).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo provimento do apelo (id

16914528).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento do recurso (id

17672653).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não merece conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º[1], do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 [2] do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação dos apelantes
OSANO NASCIMENTO DA COSTA
e
MARCOS VINICIUS LIMA GOMES
às

penas privativas de liberdade 02 (dois) anos e 02 anos e 08 (oito) meses de reclusão, respectivamente, os prazos prescricionais correspondem a 04 (quatro) e 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV [3]
e V [4], do CP.

Ademais, os prazos em comento devem ser reduzidos pela metade, isto é, para 02 (dois) e 04 (quatro) anos, consoante dispõe o art. 115 [5]
do CP, afinal, ambos os recorrentes ostentavam menos de 21 (vinte e um) anos à época do fato (id15652884 - Pág. 16/id 15652884 - Pág. 19).

Fixado os prazos prescricionais, o passo seguinte é identificar os seus marcos inicial e final.

Identifico que o recebimento da denúncia ocorreu em 28/07/2018 (id 15652886 - Pág. 9), data esta que marca o início da contagem do prazo, conforme regra contida no art. 117, inciso I [6]
, do CP.

De outro lado, noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 08/05/2023 (id 15652908 - Pág. 6), encerrando-se, nesta data, o computo do prazo, nos termos do art.117, inciso IV [7], do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva dos prazos citados, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV [8]
do CP c/c art.109, incisos IV e V, ambos do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
OSANO NASCIMENTO DA COSTA
e
MARCOS VINICIUS LIMA GOMES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV e V e art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61 [9] do CPP c/c 932, III [10] do CPC e art. 133, X [11] do RITJPA.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2] Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[4]Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[5] Art. 115. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de vinte o um ou maior de setenta anos.

[6] Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[7] Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[8] Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[9] Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[10] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[11] Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/05/2024